Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005357-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RODOLFO AMORIM MOLINA
DR. ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE
ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Nada obstante os impetrantes insurjam-se contra a prisão preventiva imposta ao paciente, aos argumentos de que inexiste o requisito legal pertinente ao periculum libertatis; a manutenção da custódia ofende o princípio da homogeneidade e, ainda, há excesso de prazo na prisão, devendo ser relativizada a Súmula n.o 52 do STJ; não acostaram aos autos eletrônicos documentos aptos a viabilizar o exame das teses, haja vista a inexistência de cópias do decreto prisional e das demais decisões que apreciaram pedidos de liberdade provisória porventura protocolados em 1o grau, sem contar a ausência de todo o andamento processual do feito correlato, apto a viabilizar o exame do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intimem-se os impetrantes a fim de que EMENDEM A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do feito sem exame do mérito, devendo trazer aos autos os seguintes documentos:
- cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente e de outros pronunciamentos, acaso existentes, por meio dos quais tenham sido indeferidos os pedidos de liberdade provisória pugnados na instância primitiva;
- um extrato detalhado do andamento processual da ação penal originária.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator